Tribunal: STF
Processo: ARE 1319176
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 4, p. 100):
    “PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBLIDADE. FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA ILÍCITA.
    Agente flagrado com balanças de precisão e maconha guardadas em fundo falso de armário, fracionada a substância em porções envoltas por plástico e fita adesiva, em quantidade suficiente para fazer centenas de cigarros, tudo indicando a finalidade de mercancia ilícita do entorpecente. Conduta que configura o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, impossibilitando a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei n° 11.343/2006.
    Apelo desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5, p. 23-31).
     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e XLVI, e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que, “Ausente a prestação jurisdicional do Tribunal a quo, que se negou a examinar as imprecisões do acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração, se tem patente o distanciamento entre o ato julgador do TJDFT e as instruções dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, havendo como única alternativa a nulidade do acórdão por ausência de prestação jurisdicional” (eDOC 6, p. 19).
    Aduz-se, no mérito, que não se individualizou a conduta do réu, ora recorrente, porquanto não ficou demonstrado o crime de tráfico de entorpecentes, dadas as circunstâncias empíricas da situação dos autos. Busca-se, nesse sentido, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
    Ao fim, assevera que a fixação do regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena deu-se de forma indevida, visto que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas positivamente, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 6, p. 49/50).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    Quanto ao pleito relacionado à desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, confira-se o que ficou assentado no acórdão recorrido (eDOC 4, p. 106):
    “Nesse quadro, as circunstâncias da apreensão da droga, escondida em um fundo falso de um armário, junto com balanças de precisão, fracionada em porções envoltas em plástico e fita adesiva (fl. 101) e a quantidade significativa (166,66g), suficiente para fazer 830 cigarros, confirmam que o entorpecente se destinava à disseminação ilícita, configurando o crime de tráfico drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.” 
    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Desclassificação. Dosimetria. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1280736-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)
    Por fim, no que se refere à fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento inicial da reprimenda, fundamentada no acórdão recorrido com base na reincidência, observo que o entendimento do Tribunal a quo não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Ausência de confronto analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 4. Não cumprimento das exigências do artigo 331 do RISTF. 5. Discussão acerca da aplicação do regime inicial de cumprimento da pena nos termos do artigo 59 do Código Penal. 6. Regime inicial mais gravoso devidamente fundamentado em razão da reincidência verificada. 7. Súmulas 279, 282, 284 e 356, todas desta Suprema Corte. 8. Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Agravo regimental protelatório. 10. Determinação da certificação do trânsito em julgado independentemente de publicação do acórdão. 11. Precedentes. 12. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 981938-ED-AgR-EDv-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 11.03.2019 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.
    Intimem-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente